Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. O comprovante de pagamento (ID 35089348) desacompanhado da respectiva guia de recolhimento é insuficiente para a demonstração do preparo. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para apresentar a guia de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora